Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702757-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAR MAGELA SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Intime-se o agravado – BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham a petição juntada ao ID 24597971 e seguintes. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator